Tribunal: TJMT
Processo: 1002065-70.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
AGRAVANTE(S):
J C T DE CARVALHO EIRELI - ME
AGRAVADO(S):
BENEDICTO MIGUEL CALIX
Vistos etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por J C T DE CARVALHO EIRELI - ME contra a decisão desta Relatora que indeferiu o pedido de liminar recursal no Agravo de Instrumento interposto contra a decisão proferida pelo juízo da 6a Vara Cível da Capital nos autos da Ação de Despejo no 1060135-88.2019.8.11.0041 ajuizada por BENEDICTO MIGUEL CALIX, a qual deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, a fim de determinar que os requeridos desocupem o imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de caução, podendo, dentro desse prazo, contado a partir da citação, independentemente de cálculo, efetuarem depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos, nos termos do art. 59, § 3o, e na forma do art. 62, II, ambos da Lei no 8.245/91.
Sustenta, em síntese, que as partes mantêm contrato de locação de um imóvel, prorrogado por tempo indeterminado, mas que, desde o ano de 2019, o embargante não vem conseguindo honrar os aluguéis, sua oficina vem enfrentado uma inadimplência muito elevada, com vários atrasos no pagamento dos seus clientes.
Assevera que a embargado omitiu, na peça inicial da ação desalijatória, que a locação havida entre as partes era de um terreno do referido imóvel.
Aduz, ainda, que o embargado também teria omitido a existência de um contrato de compra e venda e de todas as benfeitorias existente no local, que foi celebrado entre o Sr. Jose Carlos e Joel Tavares.
Alega que tais benfeitorias consistem em: (i) um barracão de estrutura metálica, medindo 21 (vinte e um) metros de comprimento por 16 (dezesseis) metros de largura, (ii) uma estufa de pintura completa (moto e turbina), (iii) um Ciborg 20t (vinte toneladas), marca Ribeiro; (iv) um aparelho de solda ming 205, marca V8 Brasil; (v) Três cilindros de oxigênio, marca Condor 9 mistos MIG e dois de solda normal, de propriedade Oxigás em comodato, e (vi) um spotter digital térmico, automático.
Aduz que para demostrar a existência da construção, das benfeitorias adquiridas, o embargante juntou cópia do contrato de compra e venda e as fotografias do local com as suas benfeitorias (antes e depois da construção), as quais não puderam ser anexadas por ocasião da interposição do agravo pois estavam registradas no HD do computador que teve que ser formatado.
Afirma que não houve pronunciamento desta Relatora sobre a cláusula do contrato de locação que frisou claramente que objeto da locação era um terreno e que toda construção nele existente fora realizada pelo Sr. Joel Tavares dos Santos, de quem o agravante, ora embargante, as adquiriu.
Assevera que, conquanto a decisão embargada tenha consignado que o embargante poderia levar as benfeitorias implementadas no imóvel, este não poderia levar consigo barracões, tampouco realiza o desmanche de telhados, tijolos, muros, salas do prédio.
Conclui dizendo que valor do terreno é inferior ao da construção nele implementada, devendo ser tal importe compensado com o valor dos alugueres em atraso, sob pena de enriquecimento ilícito do locador.
Pois bem.
De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
No caso, as duas únicas arguições de possível omissão do julgado embargado seriam sobre a existência de uma cláusula do contrato de locação que frisou claramente que objeto contratual era um terreno e sobre o fato de que toda construção nele existente fora realizada pelo Sr. Joel Tavares dos Santos, de quem ao locatário as teria adquirido.
Ocorre, no entanto, que razão não assiste ao embargante.
Ao contrário do que alega o embargante, a decisão impugnada não padece de qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
Aliás, se há alguma obscuridade há os autos, esta provém da parte embargante que não logrou explicar como é que adquiriu de Joel Tavares dos Santos prédio edificado sobre um imóvel pertencente a BENEDICTO MIGUEL CALIX.
Segundo a dicção do art.1.253 do CC/2002, “toda construção ou plantação existente em um terreno presume-se feita pelo proprietário e à sua custa, até que se prove o contrário.”
Além disso, o fato de no contrato constar a locação de um “terreno”, tal fato não significa que as pequenas edificações constantes do referido imóvel também não estejam contempladas pelo contrato locatício.
Afinal, de acordo com o art.112 do CC/2002, “nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.”
Frise-se, no mais, que ainda que o embargante tenha efetivado a edificação de prédios no terreno locado, ou apenas os tenha adquirido de quem os edificou, certo é que, segundo o art.35 da Lei no 8.245/91, “Salvo expressa disposição contratual em contrário, as benfeitorias necessárias introduzidas pelo locatário, ainda que não autorizadas pelo locador, bem como as úteis, desde que autorizadas, serão indenizáveis e permitem o exercício do direito de retenção.”
Ou seja, as benfeitorias úteis, porém não necessárias, somente serão indenizáveis, ou justificarão o direito de retenção se autorizadas pelo locador.
À míngua de provas nesse sentido, não há qualquer equívoco na decisão agravada e, consequentemente, no decisum embargado.
O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.
Isso porque, “a valoração da prova em sentido contrário ao defendido pela parte não caracteriza erro passível de declaração.” (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.17.006894-4/003, Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo , 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2019, publicação da súmula em 18/04/2019).
Neste viés, ainda que a solução mais adequada para essa ou aquela questão fosse realmente a sugerida pelo embargante, certo é que o conserto dos comandos judiciais em debate somente poderia advir de uma reforma do julgado através da via recursal adequada, visto que “mostra-se inviável a alteração do acórdão recorrido, na via dos embargos de declaração, em face de error in judicando, na medida em que este não se configura erro material capaz de ser corrigido por meio de embargos de declaração.” (STJ – 5a T. – EDcl no REsp 798.283/ES – Rel. Min. LAURITA VAZ – j. em 03/05/2011, DJe 12/05/2011).
Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios dos recorrentes que, se quiserem fazer prosperar a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático posto, devem valer-se do recurso próprio.
Desta feita, nego provimento aos presentes aclaratórios.
Intimem-se as partes
Após, à conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de março de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora